Tribunal: STF
Processo: Rcl 71255
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Presidente Prudente/SP contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1012299-98.2023.8.26.0482, por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem como má aplicação do Tema 444 da Repercussão Geral e inobservância do Tema 24 da Repercussão Geral.  



    O Município reclamante narra o seguinte:



    Trata-se de ação proposta pela parte recorrida visando à incorporação dos valores pagos a título de ‘plantões’ na base de cálculo do 13º salário, das férias e do terço constitucional. Em primeiro grau de jurisdição a ação foi julgada procedente, com a inclusão da indigitada verba na base de cálculo das rubricas postuladas.



    Por não concordar com o referido entendimento, o Município de Presidente Prudente, ora reclamante, interpôs Recurso Inominado buscando a reforma da r. sentença para que não houvesse a integração do mencionado ‘plantão’ nas supracitadas verbas, sob pena de violação ao artigo 37, caput e inciso X, 39, caput, e artigo 61, § 1º, inciso II, ‘a’ e ‘c’, da CF; artigo 37, caput e incisos X e XIV, da CF; e artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, §3º da CF, em conjunto com o artigo 39, §9º da CF. 



    Processado o feito, sobreveio o v. acordão da 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, negando provimento ao apelo, conforme se observa da ementa abaixo transcrita (fls. 257/260): [...]



    Ato contínuo, a Fazenda Pública Municipal opôs Embargos de Declaração demonstrando que o v. acórdão incorreu em vício de omissão. Contudo, esse recurso foi rejeitado, nos seguintes termos (fls. 291/293): [...]



    Por não concordar com o entendimento dos vv. acórdãos acima, o reclamante interpõe o presente Recurso Extraordinário (fls. 262/282), com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da CF, em busca da sua reforma.



    Todavia, para a sua absoluta surpresa, foi proferida r. decisão negando seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1030, I, ‘a’ do CPC, in verbis: [...]



    Dessa forma, não restou alternativa ao reclamante senão a interposição do Agravo Interno (fls. 313/321), com fundamento no art. 1.021 e 1.030, §2º do CPC, com o qual pretendeu ver retratada ou reformada, pelo Órgão Colegiado daquele Egrégio Tribunal, a r. decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, visando o exaurimento da via recursal ordinária, bem assim que fosse reconhecido a superação (overruling) do precedente firmado no Tema nº 444 de Repercussão Geral, permitindo que esse Col. Supremo Tribunal Federal aborde expressamente a controvérsia dos autos e da aplicação do Tema nº 24 dessa Corte Máxima.



    A Colenda Turma a quo, contudo, negou provimento ao recurso interposto nos seguintes termos: [...]



    Assim, com a finalidade de preservar a competência, bem assim garantir a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida desse Colendo Supremo Tribunal Federal (art. 988, I, § 5º, II CPC), uma vez que cabe somente esta Suprema Corte analisar pedido de superação de precedentes, interpõe-se a presente RECLAMAÇÃO contra o acórdão proferido pela Colenda 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos que passa expor (doc. 1, pp. 1-3 - sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta, em suma, que:



    [...] considerando que no Recurso Extraordinário interposto houve pedido de superação de precedente e revisão do entendimento firmado (overruling) e, considerando ainda que cabe somente a este Colendo Supremo Tribunal Federal analisar a superação de precedentes, resta evidenciada a usurpação de competência com a não remessa dos autos a esta Colenda Corte Constitucional.



    [...]



    Sucede-se que, apesar de reconhecida a inexistência de repercussão geral no Tema nº 444 – em razão da natureza infraconstitucional da questão referente a inclusão dos "plantões" na base de cálculo do 13º salário, das férias e do terço constitucional (mesmo tema dos autos) –, certo é que tal entendimento fora fixado em momento muito anterior à nova norma constitucional que é trazida ao debate no âmbito do Recurso Extraordinário interposto, qual seja, o artigo 39, §9º da CF, incluído pela EC nº 103/19, norma muito recente em nosso sistema constitucional. Vejamos: [...]



    Ademais, bom ter presente que no Recurso Extraordinário interposto – na linha do que foi demonstrado em seus termos, nos embargos de declaração opostos, no Recurso Inominado interposto e na contestação apresentada –, pauta-se nas seguintes violações: [...]



    Diante desse panorama, embora tenha sido reconhecida a inexistência de repercussão geral em caso semelhante, por meio do Tema nº 444, é inegável que, em razão de uma nova norma constitucional, que influencia a matéria, conforme demonstrado no Recurso Extraordinário interposto, a análise de repercussão geral outrora realizada por este Colendo Supremo Tribunal Federal também se torna comprometida. Isso se deve ao número significativo de demandas que pleiteiam a repercussão de verbas em plantões e à nova norma constitucional, tornando a repercussão geral evidente. 



    Igualmente, observa-se que a vedação, anteriormente constante apenas na legislação infraconstitucional, passou a integrar expressamente o corpo da Constituição Federal, por vontade manifesta do Poder Constituinte Derivado. 



    À luz da nova regra constitucional, não há mais dúvidas quanto à impossibilidade de incorporação de vantagens de caráter temporário, como os ‘plantões’, à remuneração do cargo efetivo para quaisquer fins, inclusive para a eventual inclusão na base de cálculo de outras verbas. 



    Neste contexto, identifica-se uma questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que transcende os interesses subjetivos do processo, conforme o artigo 1.035, §1º, do CPC. Em essência, é clara a intenção do constituinte derivado de superar (overruling) o precedente firmado no Tema nº 444 de Repercussão Geral, permitindo que este Colendo Supremo Tribunal Federal aborde expressamente a controvérsia dos autos. 



    Melhor dizendo, é certo que o Tema nº 444 de Repercussão Geral não se ajusta mais à hipótese dos autos, uma vez que é anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019 e à consequente inclusão do artigo 39, §9º, na CF. Prova disso é que a fundamentação adotada por esta Suprema Corte para afastar a repercussão geral, naquela ocasião, foi a de que se tratava de uma questão meramente infraconstitucional. Com a nova redação da Constituição Federal, é evidente que uma mudança de orientação é possível e desejável. 



    Uma exegese diversa, como aquela realizada pela Colenda 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, implicaria na impossibilidade de que esta Suprema Corte, único órgão competente do Poder Judiciário, pudesse (re)avaliar a existência ou não de repercussão geral diante do novo fundamento constitucional e, consequentemente, eventual superação do seu precedente (doc. 1, pp. 6-11 - sem os grifos do original).  



    Ao final, requer:



    (i) seja julgada procedente a Reclamação Constitucional para cassar o v. acórdão proferido no Processo nº 1012299-98.2023.8.26.0482 pela Colenda 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, de modo que a tese concernente à superação do Tema nº 444, tratada no Agravo Interno, seja conhecida e remetida a Este Colendo Supremo Tribunal Federal para julgamento; 



    (ii) seja igualmente julgada procedente a presente Reclamação, em razão da inobservância do Tema nº 24 deste Egrégio Tribunal Constitucional, para cassar a r. decisão proferida; (doc. 1, pp. 14-15).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação proposta pela beneficiária “visando à incorporação dos valores pagos a título de "plantões" na base de cálculo do 13º salário, das férias e do terço constitucional”. A ação foi julgada procedente, com a inclusão da referida verba na base de cálculo das rubricas postuladas, sob os seguintes fundamentos:



    Como anotado acima, informou a autora ser servidora pública municipal, na função de auxiliar de enfermagem, e postulou por se declarar seu direito de ter os valores mensalmente percebidos a título de “plantão” na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional.



    Prevê a legislação municipal aplicável, a Lei Municipal nº 7.308/2010:



    Art. 1º - As atividades desenvolvidas no âmbito das unidades de Pronto Atendimento Médico/Odontológico e nas unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde poderão ser realizadas sob a forma de plantão, nos termos estabelecidos por esta Lei. 



    § 1º - O plantão de que trata esta Lei caracteriza-se pela prestação de 04 (quatro), 06 (seis), 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) horas contínuas e ininterruptas de trabalho, independente da jornada normal. (destaque nosso). 



    Art. 4º - O servidor deverá manifestar por escrito, junto ao titular da Secretaria Municipal de Saúde, seu interesse em cumprir o plantão, o qual será analisado para deferimento ou indeferimento, devidamente justificado. (destaquei). 



    Art. 8º (...) 



    Parágrafo único. As importâncias pagas a título de plantão não se incorporarão aos vencimentos, para nenhum efeito, não incidindo sobre elas vantagens de qualquer natureza, bem como descontos previdenciários.



    Não obstante a impossibilidade da incidência de outras vantagens sobre referida gratificação, sua natureza jurídica é de remuneração, posto tratar-se de vantagem percebida em razão da prestação de serviço circunscrito às atribuições do cargo ocupado pela parte autora de forma ‘contínua e ininterrupta’ e, assim sendo, deve ser compreendida na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias. 



    Com efeito, ainda que não haja a incorporação nos vencimentos, cabe a consideração dessa gratificação para fins de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, nos termos do disposto no artigo 7º, incisos VIII e XVII c.c. o artigo 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, o que não pode ser afastado pela legislação infraconstitucional acima referida (doc. 2, pp. 206-207 - grifos no original).



    Após, o reclamante interpôs recurso inominado, embargos de declaração, recurso extraordinário e agravo interno, todos sem êxito.  



    Transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1030, I, “a” do CPC e aplicação do Tema 444 da Repercussão Geral:   



    Trata-se de Agravo Interno contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário proferido pelo Presidente do Colégio Recursal, nos termos do art. 1.030 I do CPC e do art. 16 da Resolução nº 896/2023 do TJSP. 



    Dispõe a norma processual: [...]



    A decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Extraordinário deve ser mantida pois o acórdão encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    A hipótese dos autos amolda-se perfeitamente ao Tema 444 do STF, o qual prescreve:



    Tema 444. A questão da inclusão do valor recebido por servidor municipal da área de saúde, a título de plantões, na base de cálculo das vantagens pecuniárias “Gratificação Natalina” (13º salário) e terço de férias, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Apesar das alegações de violação a artigos da Constituição Federal, verifica-se perfeita subsunção dos fatos ao precedente, devendo esta decisão agravada ser confirmada. 



    Por estas razões, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão agravada da Presidência do Colégio Recursal (doc. 2, pp. 326-327- sem os grifos do original).  



    Conforme consta do próprio ato impugnado, o Plenário do STF, ao analisar agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que se discutiu, à luz do art. 37, X, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de a verba paga a título de realização de plantão refletir na base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias, fixou a seguinte tese:



    A questão da inclusão do valor recebido por servidor municipal da área de saúde, a título de plantões, na base de cálculo das vantagens pecuniárias ‘Gratificação Natalina’ (13º salário) e terço de férias, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 444/RG, pois os fundamentos do julgamento do AI 845.156/MS são aplicáveis ao caso concreto. Assim, o Tribunal reclamado apenas cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento.  



    Outrossim, o reconhecimento da incidência do Tema 444/RG por subsunção ao caso, afasta a possibilidade de aplicação do Tema 24/RG, que trata de matéria diversa e que não possui estrita aderência fática e jurídica com o caso dos autos. Veja-se:



     I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; 



    II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.  



    Com efeito, os argumentos apresentados pelo reclamante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação do tema de repercussão geral invocado no acórdão reclamado, o qual atendeu as exigências do paradigma para as circunstâncias do caso concreto.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões proferidas em reclamações semelhantes e ajuizadas pelo mesmo Município: Rcl 71.017/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/8/2024; Rcl 71.152/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 4/9/2024; Rcl 71.232/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/9/2024; Rcl 71.257/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/9/2024; Rcl 71.011/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/9/2024; e Rcl 71.258/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10/9/2024.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator